Tribunal: STF
Processo: HC 256786
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Antonio Francisco Patente Junior e outro, em favor de Paulo Cesar de Oliveira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 853.814/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática da conduta descrita no art. 273, §§ 1º, 1º-A e 1º-B, I e III, do Código Penal, com a aplicação do preceito secundário do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, às penas de 5 anos de reclusão e 10 dias-multa. 



    No presente writ, alega a defesa que "o Supremo Tribunal Federal, na sua função de guardião da constituição, foi chamado a se manifestar sobre a questão. Tendo reconhecido a Repercussão Geral do tema, no julgamento do RE 979.962, o STF determinou que a solução para a inconstitucionalidade do preceito secundário seria a repristinação da norma antiga, aplicando-se a pena de 1 a 3 anos de reclusão e multa". 



    Busca a redução da pena, com base no novo entendimento da Suprema Corte, a fim de que seja aplicada a pena definitiva no mínimo legal, qual seja, 1 ano de reclusão, com a posterior decretação da prescrição da pretensão punitiva entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja redimensionada a pena, com a posterior decretação da extinção da punibilidade. 



    Por meio da decisão de fls. 90-91, o pedido liminar foi indeferido. Após, foram prestadas as informações pela origem e juntado parecer ministerial, opinando pelo não conhecimento do habeas corpus. (eDOC 13)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o impetrante requer comando judicial para “a) conceder a liminar, de modo a analisar o mérito do presente writ imediatamente; b) no mérito, reconhecer a inconstitucionalidade da aplicação do preceito secundário do art. 33 da Lei 11.343/06 a uma ondenação pelo artigo 273 do CP, respeitando o decidido em repercussão geral do tema 1003 do STF; e c) ante a nova pena aplicável ao delito, considerando o trânsito em julgado para a acusação das circunstâncias do art. 59 do CP, reconhecer a prescrição do fato analisado, extinguindo a punibilidade por força do art. 107, V, c/c art. 109, V, ambos do Código Penal.”



    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão do HC 226.769.(eDOC 17)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício.



    O ora impetrante já veio a esta Cortem em 14.4.2023, no HC 226.769, em que requereu o reconhecimento da “nulidade do mandado de busca e apreensão proferido no dia 30 de junho de 2011, bem como de todas as provas dele derivadas, cassando-se a condenação imposta ao Paciente e anulando o feito desde a ocorrência da ilegalidade apontada; e/ou pelo trancamento da ação penal de número 0039838-95.2011.8.13.0431/MG, por ausência de justa causa.”



    Agora, apresenta outra tese: aplicação retroativa de entendimento firmado em sede de repercussão geral.



    É bem certo que, naquela data, o Plenário ainda não havia se pronunciado nos termos apontados pelo impetrante, o que só veio ocorrer em 13.6.2023.



    Ocorre que a extensão dos efeitos da decisão tomada pelo Plenário em sede de repercussão geral é fixada no próprio acórdão, inclusive com possibilidade de sua modulação.



    É aquele acórdão que define quais casos se sujeitarão ao novo entendimento, de modo que não é possível uma espécie de modulação de efeitos em sede de habeas corpus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente